Tribunal: TJDFT
Processo: 0745104-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXCESSO. REDES SOCIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. MAJORANTES DO ART. 141 DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO FORMAL. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETRATAÇÃO PÚBLICA. EXCLUSÃO DE CONTEÚDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por querelante contra sentença que julgou improcedente queixa-crime por calúnia, difamação e injúria, ajuizada em face de publicações realizadas em redes sociais. O recorrente, capitão da Polícia Militar, alegou que o querelado publicou vídeos e textos imputando-lhe falsamente práticas criminosas e condutas abusivas durante operação de policiamento, empregando expressões ofensivas, e a prática do delito previsto no Código Penal Militar, além de qualificações pejorativas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se as publicações configuram calúnia, difamação e injúria;
(ii) estabelecer se incidem as majorantes do art. 141, II e §2o, do Código Penal e o crime continuado previsto no art. 71 do Código Penal;
(iii) verificar a possibilidade de fixação de indenização mínima por danos morais, bem como honorários sucumbenciais; e
(iv) determinar se cabe obrigação de fazer consistente em exclusão das postagens e retratação pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de expressão possui caráter constitucional, mas não tem natureza absoluta e deve ser exercida com responsabilidade, sendo possível responsabilização penal e civil por abusos, especialmente quando houver violação de direitos da personalidade.
4. A materialidade e a autoria restam comprovadas por prints das redes sociais, mídia processual e depoimentos testemunhais, bem como pela confissão do querelado de ter publicado o conteúdo. Todos os elementos demonstram que o conteúdo veiculado ultrapassa crítica jornalística e contém imputação de crime e insultos diretos.
5. A imputação de prática do crime do art. 213 do CPM caracteriza calúnia, pois atribui fato criminoso determinado e falso. A acusação de abuso de poder e crueldade, com descrição de condutas desabonadoras, configura difamação. O uso de expressões como “parasita” e “déspota medieval” caracteriza injúria. A prova testemunhal confirmou que não houve privação de alimentação, nem favorecimento comercial, desmentindo o conteúdo publicado.
6. A conduta extrapola animus narrandi, por empregar termos pejorativos, sem apuração mínima dos fatos e com claro intento de macular honra objetiva e subjetiva do recorrente. Há dolo específico.
7. As majorantes do art. 141, II e § 2o, do Código Penal incidem porque as ofensas ocorreram contra servidor público no exercício de função e por meio de rede social.
8. Tendo as três modalidades delitivas ocorrido em uma única ação, aplica-se o concurso formal.
9. A dosimetria segue os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, fixando penas mínimas, reconhecendo a atenuante da confissão, aplicando as majorantes e aumentando a pena em 1/5 pelo concurso formal. A pena definitiva foi substituída por duas penas restritivas de direitos.
10. A reparação mínima por danos morais é devida, dada a natureza in re ipsa do dano e gravidade da conduta. O valor é fixado em R$ 20.000,00, com juros a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento.
11. São devidos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor dos danos morais, conforme art. 85, §§ 2o e 11 c/c art. 86, ambos do Código de Processo Civil, dada a sucumbência mínima do recorrente.
12. A obrigação de excluir o conteúdo ofensivo e publicar retratação é compatível com o direito de resposta do art. 5o, V, da Constituição Federal e com precedentes deste Tribunal. É medida proporcional para reduzir efeitos do dano e informar corretamente o público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"O abuso da liberdade de expressão, quando empregado para imputar falsamente crimes e ofender a honra de servidor público, legitima a responsabilização penal, civil e a determinação de retratação pública e exclusão do conteúdo ofensivo. A utilização de redes sociais para divulgação de ofensas atrai a majorante do art. 141, § 2o, do Código Penal. A imputação falsa de crime, aliada à utilização de termos degradantes, configura calúnia, difamação e injúria, afastando o animus narrandi. A indenização mínima por dano moral é cabível e possui natureza in re ipsa, podendo ser fixada no âmbito criminal".
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: arts. 138, 139, 140, 70, 141, II e §2o, 33, §2o, “c”, 44 do CP; arts. 387, IV, do CPP; art. 5o, V, IX e X da CF; art. 398 do CC; Súmulas 54 e 362 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
– STF: ADPF 130; Pet 10391 AgR; Rcl 65017 AgR; HC 204718 AgR. – STJ: REsp 1.897.338/DF; AgInt no AREsp 2.620.990/PR. – TJDFT: Acórdãos 1846224; 1884570; 1770921; 1692794; 208909.